Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-85.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000457-85.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1000457-85.2020.8.11.9005

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante(s):

CARLOS ALBERTO ALBUES PETROLINO

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – ACO 3.396 – APOSENTADO POR INVALIDEZ – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor aposentado, seja por invalidez ou doença incapacitante, nos termos da Lei Federal 7.713/1988 em seu artigo 6o, XIV (ou outra reconhecida por perícia oficial do Estado que impeçam o desempenho da atividade laborativa), continuará com a aplicação do disposto no artigo 2o, IV da LC 202/2004, com as alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2o, § 5o.

Portanto, confirmo a liminar concedida, dando provimento ao Agravo de Instrumento.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por
CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONÍLIO
contra a decisão que negou a antecipação de tutela contra o desconto previdenciário realizado na folha de pagamento do mesmo, baseada na decisão proferida na ACO 3.396 da Lavra do E. Ministro Alexandre de Moraes, argumentando que é aposentado por invalidez, de onde nos moldes do artigo 40, § 21 da CF em cumulação com a LC Estadual 2020/2004 eram realizados os descontos previdenciários do mesmo levando-se em conta a margem de isenção de até o dobro do valor teto da previdência do regime geral, de onde, apenas a partir de tal ponto poderia incidir o desconto previdenciário, moldes do artigo 2o, IV da mencionada LC Estadual. Aponta distinção entre os casos noticiados pela magistrada e ainda da decisão da ACO 3.396, sendo objetos diferentes, pois segundo o Agravante ali na ACO apenas pleiteava-se a não aplicação de sanções ao Estado de Mato Grosso ao estabelecer alíquota de 14% em detrimento da alíquota de 9,5% constante na Lei Federal 13.954/2019, advindo daí a alegada distinção de casos. Aponta ainda que a isenção de outrora vinha sendo aplicada, porém, no mês de referência de junho de 2020, passou a incidir a alíquota de 14% sobre a totalidade que exceder a 01 (um) salário-mínimo, de acordo com a nova redação da LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 654/2020, de onde teria prejuízos com tais descontos, que antes não eram feitos. Traz a discussão acerca da continuidade da aplicação do artigo 2o, IV da LC Estadual 202/2004, com a redação alterada pela LC Estadual 524/2014, que, segundo o mesmo continua em vigor, de onde estava alcançado até o valor de R$ 12.202,12 (doze mil duzentos e dois reais e doze centavos) pela isenção da contribuição previdenciária, e que os descontos a partir de junho de 2020 trarão grandes prejuízos ao Agravante. Narra ainda série de princípios constitucionais a albergarem o seu direito, dentre eles: a) isonomia; b) retrocesso social e, c) afronta à razoabilidade e proporcionalidade e à dignidade da pessoa humana, anotando ainda que a cobrança não observa os limites da isenção parcial que lhe fora concedida, dispondo ainda considerações sobre direito adquirido, isonomia tributária e ainda cláusula pétrea da Constituição Federal. Com tais argumentações pugna pela concessão da antecipação de tutela para que permaneçam os descontos como antes.

A antecipação da tutela requerida foi concedida no andamento no. 50434957, em 15/07/2020.

As informações foram prestadas conforme ofício juntado no mov. 57195480, em 10/09/2020.

Contrarrazões devidamente apresentadas no mov. 51882993.

Manifestação do Ministério Público pela não intervenção nos moldes da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme descrito em sede de apreciação da liminar,
após a detida análise dos autos, realmente observa-se que a decisão objurgada faz a leitura equivocada do que menciona a ACO 3396
, da relatoria do E. Ministro Alexandre de Moraes do STF, de onde ali se discute se o Estado de Mato Grosso pode ou não implantar alíquotas de 14% aos servidores em geral, em contrariedade ao anotado na Lei Federal 13.954/2019, que impunha a discriminação de pagamento de folha de previdência também aos militares dos Estados, o valor de alíquota diferenciada de 9,5%,
ou seja, são temas totalmente distintos
.

E aqui o assunto se resume ao fato de o servidor aposentado, seja por invalidez ou doença incapacitante, nos termos da Lei Federal 7.713/1988 em seu artigo 6o, XIV (ou outra reconhecida por perícia oficial do Estado que impeçam o desempenho da atividade laborativa), continuará com a aplicação do disposto no artigo 2o, IV da LC 202/2004, com as alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2o, § 5o, segundo se alega a peça de recurso.

Assim restou a redação do artigo 40 da CF após a EC 103/2019, senão vejamos:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

(Vide Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 21. (Revogado).
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
”

É de se registrar que o § 21 do artigo 40 da CF era cópia reproduzida no artigo 2o, IV da LC 202/2004 (acrescida pela LC 524/2014), senão vejamos:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
(Acrescentado pela LC
524/14
)

Ocorre que a EC 103/2019 à Constituição Federal, como se observa alhures, revogou o § 21 do artigo 40 do texto maior,
porém, a LC Estadual 202/2004 deixou ainda ativo no texto legal a vigência de tal dispositivo.

Neste momento, só se pode entender que o legislador estadual optou por permanecer com tais concessões, nos moldes que lhe são assegurados pelo artigo 40, § 3o da CF, assim redigido:

§ 3o As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Anoto ainda que, em verificação do § 4o do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, assim o mesmo está redigido:

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.
(Acrescentado pela LC
524/14
)

Apesar de estar revogado o § 21 do artigo 40 da CF, como deixou reproduzido o texto estadual, sem revogação no inciso IV da LC 202/2004, basta apenas desconsiderar o trecho que menciona o § 21 do artigo 40 da CF, mantidos os trechos acima do reconhecimento de doenças incapacitantes e ainda por impedimento total de desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela perícia médica oficia do Estado de Mato Grosso.

E, no caso em tela, o fato se enquadra exatamente no fim acima colimado, de validade e vigência ainda do inciso IV do artigo 2o da LC Estadual 202/2004, de onde o agravante é aposentado por invalidez, segundo laudo pericial oficial do Estado de Mato Grosso acostado com a peça inicial.

Pelo que se observa, até então, é a existência do direito alegado, bem como, a presença ainda dos requisitos exigidos para a concessão da antecipação de tutela, nos moldes do artigo 300 do NCPC, assim redigido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

E, no caso em tela, observa-se a urgência sob pena de se impor ao Agravante suportar por longo período desconto, que se afigura como indevido, até o presente momento, trazendo desequilíbrio financeiro ao mesmo, de onde, está ainda demonstrado o desconto previdenciário, nos moldes narrados, pela simples verificação do seu
holerite
também acostado à peça inicial, como se observa no feito na origem, sendo que a medida ainda pode ser alvo de reversão a qualquer momento, sem maiores prejuízos ao Estado de Mato Grosso e / ou MT PREV.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida, para
DETERMINAR
ao Estado de Mato Grosso que:

a)
Continue a realizar os descontos previdenciários, nos moldes anteriormente realizados, em obediência ao artigo 2o, IV e § 4o da LC 202/2004, com a alteração dada pela EC 524/2014, realizando os descontos previdenciários da aposentadoria por invalidez na alíquota de 11%, apenas sobre o valor em que se superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral da previdência social, nos moldes de que se trata o artigo 201 da CF;

b)
E, por óbvio, como consequência do item “a” acima, se abstenham de fazer o desconto na alíquota de 14%, sobre o valor que superar o valor de 01 (um) salário-mínimo;

Em caso de desobediência, não se descura da aplicabilidade de multa, por evento descumprido, sem se descurar ainda de eventual apuração na seara criminal da infração competente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020